Tribunal: CARF
Processo: 11516.722955/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/04/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
INSUMOS. CRÉDITO BENS E SERVIÇOS DE DESPACHANTE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens utilizados como instrumento de medição no processo produtivo de produtos alimentícios, de uso pessoal, como o termômetro e alcoômetro.
No mesmo sentido, os serviços de despachantes incorridos para a importação de produtos são tributados pelas contribuições e representam despesas que serão incorporadas ao processo produtivo, devendo receber o tratamento de insumos.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LENHA. COMBUSTÍVEL
A lenha e madeira adquiridas de pessoa física pela agroindústria para utilização como insumo para a produção de mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação humana. Com isso, tais despesas são passíveis de apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei 10.925/2005.
FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma empresa, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO PRESUMIDO. PERCENTUAL. SÚMULA CARF 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/04/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
INSUMOS. CRÉDITO BENS E SERVIÇOS DE DESPACHANTE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens utilizados como instrumento de medição no processo produtivo de produtos alimentícios, de uso pessoal, como o termômetro e alcoômetro.
No mesmo sentido, os serviços de despachantes incorridos para a importação de produtos são tributados pelas contribuições e representam despesas que serão incorporadas ao processo produtivo, devendo receber o tratamento de insumos.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LENHA. COMBUSTÍVEL
A lenha e madeira adquiridas de pessoa física pela agroindústria para utilização como insumo para a produção de mercadorias de origem animal ou vegetal destinadas à alimentação humana. Com isso, tais despesas são passíveis de apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei 10.925/2005.
FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma empresa, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO PRESUMIDO. PERCENTUAL. SÚMULA CARF 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.722955/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.091 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
BRF - BRASIL FOODS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/04/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
INSUMOS. CRÉDITO BENS E SERVIÇOS DE DESPACHANTE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens
utilizados como instrumento de medição no processo produtivo de produtos
alimentícios, de uso pessoal, como o termômetro e alcoômetro.
No mesmo sentido, os serviços de despachantes incorridos para a importação
de produtos são tributados pelas contribuições e representam despesas que
serão incorporadas ao processo produtivo, devendo receber o tratamento de
insumos.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LENHA. COMBUSTÍVEL
A lenha e madeira adquiridas de pessoa física pela agroindústria para utilização
como insumo para a produção de mercadorias de origem animal ou vegetal
destinadas à alimentação humana. Com isso, tais despesas são passíveis de
apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei 10.925/2005.
FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma
empresa, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do
processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO PRESUMIDO. PERCENTUAL. SÚMULA CARF 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.722955/2012-70
Fl. 3967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/04/2008
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
INSUMOS. CRÉDITO BENS E SERVIÇOS DE DESPACHANTE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens
utilizados como instrumento de medição no processo produtivo de produtos
alimentícios, de uso pessoal, como o termômetro e alcoômetro.
No mesmo sentido, os serviços de despachantes incorridos para a importação
de produtos são tributados pelas contribuições e representam despesas que
serão incorporadas ao processo produtivo, devendo receber o tratamento de
insumos.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LENHA. COMBUSTÍVEL
A lenha e madeira adquiridas de pessoa física pela agroindústria para utilização
como insumo para a produção de mercadorias de origem animal ou vegetal
destinadas à alimentação humana. Com isso, tais despesas são passíveis de
apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei 10.925/2005.
FRETE. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE.
A transferência de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma
empresa, apesar de ser após a fabricação do produto em si, integra o custo do
processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos por
representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
CRÉDITO PRESUMIDO. PERCENTUAL. SÚMULA CARF 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para dar parcial provimento, adotando todas as reversões de glosas de crédito
Fl. 3968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

realizadas pela diligência fiscal e revertendo outras glosas de crédito, conforme abaixo: -
alcoômetro gay lussac, termômetro tipo espeto (digital ou analógico); - serviços de despachante
aduaneiro na importação; - lenha e cavaco de madeira constantes nas planilhas em excel juntado
com a diligência fiscal (arquivos não pagináveis), adquiridas de pessoas físicas, incluindo-as no
cálculo do crédito presumido da agroindústria (planilhas excel em arquivos não pagináveis), nos
termos do art. 8o da Lei n. 10.925/2004, observando a súmula CARF n. 157; - frete de produtos
acabados para outro estabelecimento. Quanto aos demais insumos sujeitos ao crédito presumido
da agroindústria, também deve ser aplicada a súmula CARF n. 157. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira no tocante ao frete.
entre estabelecimentos.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco
Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Salvador Cândido Brandão Junior.
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado como conclusão de procedimento de
fiscalização sobre os créditos não cumulativos de PIS e COFINS referentes aos meses de
janeiro/2008 a abril/2008.
Conforme termo de verificação fiscal, fls. 3.440-3461, o presente auto de infração
efetuou glosas de créditos apenas em relação aos créditos não ressarcíveis, isto é, que apenas
podem ser utilizados para abater com os débitos das próprias contribuições. Trata-se, portanto,
de créditos vinculados às receitas tributadas e auferidas no mercado interno e crédito presumido
da agroindústria.
Em relação aos créditos ressarcíveis, vinculados às receitas no mercado interno
não tributadas ou vinculadas às receitas de exportação, a fiscalização informa que estes créditos
foram objeto de PER/DCOMPs apresentada pela contribuinte, controlados em seus processos
específicos:
Fl. 3969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

Referidos processos de crédito receberam tratamento manual e foram objeto de
glosas de crédito apurados sobre diversas despesas, a exemplo dos insumos, orientado pelas
Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004. Todos estes processos foram objeto de
recurso voluntário e estão reunidos com o presente auto de infração para análise em conjunto.
Com base nos mesmos critérios das glosas efetuadas nos processos de crédito, foi
instaurado procedimento de fiscalização para análise dos créditos não ressarcíveis, lavrando-se o
presente auto de infração. Assim, as Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004
também orientaram a presente autuação.
Ressalte-se que mesmo após as glosas não houve débitos.
Os créditos de janeiro/2008 a abril/2008 foram apurados pela ELEVA
ALIMENTOS SA, incorporada pela PERDIGÃO SA (posteriormente denominada BR Foods)
em 30/04/2008. Com isso, os créditos da incorporada foram transferidos para a incorporadora,
refletindo nas fichas 26A e 28A do DACON de maio de 2008 da incorporadora. Assim, as glosas
de créditos resultantes do presente auto de infração tem como objetivo reconstituir juridicamente
os novos saldos de créditos de PIS e COFINS relativos às operações tributadas no mercado
interno e créditos presumidos de PIS e COFINS das atividades agroindustriais.
Dos autos de infração e do processo eletrônico: O procedimento ora encerrado
parcialmente tem como fito constituir juridicamente os saldos de créditos de PIS e
COFINS que não foram objeto de pedido de ressarcimento e, por conseqüência, foram
transferidos pela Eleva para a incorporadora, Perdigão S/A. Não se trata aqui, portanto,
de despacho decisório sobre PER/Dcomp. Neste sentido, destacamos que, nos autos de
infração anexos, não há constituição de créditos tributários a pagar, tendo em vista
que apesar das glosas os saldos permanecem credores.
[...]
Das infrações apuradas, resultaram, portanto, reduções dos saldos de créditos de
PIS e COFINS relativos às operações tributadas no mercado interno e créditos
presumidos de atividades agroindustriais. (grifei)
Quanto ao rateio proporcional, a fiscalização analisou a proporção das receitas no
mercado interno e de importação, verificando os cálculos e as informações aduaneiras,
considerando correta a proporção utilizada pela contribuinte.
Além dos ajustes nos créditos presumidos da agroindústria e das glosas de
créditos apuradas sobre bens e serviços como insumos, dentre pallets, produtos de desinfecção e
Fl. 3970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

limpeza, laboratório, insumos adquiridos com suspensão e serviços de despachante na
importação e exportação, a fiscalização também realizou glosas sobre fretes de produtos
acabados entre estabelecimento e serviços de embarque, carga e descarga (exportação). Ainda,
fez ajustes nos créditos de energia elétrica e aluguéis de máquinas e equipamentos.
Notificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação para
instaurar o contraditório administrativo, julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ/JFA,
conforme acórdão 0949789, fls. 3.653-3.664
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário: 2008
DECADÊNCIA.
Se não há pagamento antecipado do tributo, a decadência se rege pelo art. 173 – CTN.
INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o
do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
APURAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas que produzirem mercadorias
de origem vegetal ou animal destinadas à alimentação humana ou animal, podem
descontar créditos presumidos relativos às aquisições feitas de pessoas físicas,
considerados os percentuais de redução da alíquota básica de acordo com a classificação
dos insumos adquiridos e não dos produtos produzidos.
PIS/PASEP COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem
descontados das Contribuições.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs Recurso voluntário, fls. 3.668-
3.710, para repisar, em grande parte, os argumentos de sua impugnação, conforme síntese
abaixo:
- Nulidade do lançamento de ofício, na medida em que o rito processual a que
alude o art. 74, da Lei n° 9.430/96 e os artigos do Decreto n° 70.235/72 não foi obedecido,
lavrando-se o auto enquanto os 8 (oito) processos de compensação objeto do mesmo período e
referidos no TVF encontram-se ainda com recurso submetido ao CARF.
- O procedimento levado a cabo pelo Agente Fiscal acarretou inexoravelmente a
supressão de instâncias decisórias, a que a Recorrente faz jus, na medida em que, do exame a que
procedeu referida autoridade fiscal, o(s) processo(s) administrativo(s) originado(s) com a
protocolização dos PER/DCOMP encontram-se pendentes de decisão final pelo CARF, para
Fl. 3971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

proferir decisão acerca da homologação ou não dos pedidos de ressarcimento/declarações de
compensação em referência;
- Afirma que esses valores eventualmente devidos nos 8 (oito) processos
encontram-se em cobrança nestes autos;
- Sustenta que a origem do saldo credor que fora transferido para a Incorporadora
é a mesma nestes autos e nos 8 (oito) processos, ou seja, as aquisições de bens e serviços para
utilização na atividade a que se dedica a Recorrente;
- Caso não sejam decretadas nulas as presentes autuações, decisões conflitantes
sobre o direito aos mesmos créditos podem ser tomadas;
- Sobre a decadência, afirma que a contribuição esta sujeita à modalidade de
constituição e extinção do crédito tributário é denominada "lançamento por homologação",
conforme definido no artigo 150, parágrafo 4° do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n°
5.172/66);
- Em decorrência do transcurso do prazo de 05 anos, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito tributário relativo ao período referente ao mês de
janeiro de 2008, ou seja, cinco anos após a data de ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal;
- Como foi dada ciência da autuação ora impugnada, em 03 de janeiro de 2013,
não mais poderia ter sido efetuado o lançamento cujo fato gerador supostamente teria ocorrido
no mês de janeiro de 2008, eis que o mesmo encontra-se extinto na forma prevista pelo artigo
156, inciso V, do CTN;
- Afirma que teve saldo credor em todos os períodos. Com isso, apurou a base de
cálculo da Contribuição e quitou o débito a recolher mediante compensação com créditos
apurados, o que equivale ao seu pagamento. Assim, os débitos apurados para o período objeto da
fiscalização foram recolhidos por meio de compensação;
- Discute o conceito de insumos, afirmando que deve ser apurado crédito sobre
todas as despesas e demais custos incorridos nas atividades a que se dedica o Contribuinte e que
são necessários à percepção dos valores objeto de faturamento, não sendo possível utilizar o
conceito empregado pela legislação do IPI;
- Afirma que as Instruções Normativas n.s 247/2002 e 404/2004 conferiram
interpretação demasiadamente restritiva ao conceito de insumo para fins de crédito do PIS e da
COFINS, em desacordo com a lei;
- Afirma que o conceito de insumo extraído da legislação do PIS e da COFINS,
refere-se a todas e quaisquer aquisições para emprego na produção de bens e serviços objeto da
atividade fim, bem como os custos incorridos e as despesas necessárias ao processo produtivo,
mesmo que o bem empregado não entre em contato físico direto com o bem produzido;
- Dentre os insumos adquiridos e objeto das glosas consubstanciada pelo Auto de
Infração, incluem-se os uniformes, artigos de vestuário, equipamentos de proteção de
empregados, materiais de uso pessoal, materiais de limpeza, desinfecção, pallets;
Fl. 3972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

- Afirma que os estabelecimentos que industrializam alimentos devem observar
rigorosas normas do Ministério da Saúde — Secretaria de Vigilância Sanitária;
- Cita as Portarias n.s 326/97 e 368/97 expedidas pela Secretaria de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde, que estabelecem requisitos para as boas práticas de fabricação
de alimentos;
- Das normas e regulamentações citadas, extrai-se ser dever e obrigação da
Recorrente manter todo o ambiente limpo e desinfetado, bem como observar a higiene pessoal
dos empregados, o que inclui vestimenta específica, conforme demonstrado;
- Para as atividades desenvolvidas pela Recorrente, a vestimenta utilizada pelos
empregados não é simplesmente uniforme padrão de qualquer estabelecimento industrial ou
comercial, mas sim uniforme específico, exigido por norma emanada da autoridade reguladora;
- Do mesmo modo é o caso do material de limpeza e desinfecção, inerente à
atividade da Recorrente, o que lhe confere o direito de crédito das Contribuições ao PIS e à
COFINS incorridos;
- Trata do crédito presumido das Contribuições a que fazem jus as pessoas
jurídicas adquirentes de produtos agroindustriais de pessoas físicas e cooperativas para a
produção produtos destinados à alimentação humana;
- Caso não houvesse o crédito presumido em apreço, o valor das Contribuições
que incidiram na aquisição de produtos pelos agricultores - pessoas físicas e cooperativas,
repercutiriam em toda a cadeia produtivo;
- Cita o art. 8°, da Lei n°. 10.925/2004 para defender o direito ao crédito
presumido pela aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperados, ainda que os insumos
tenham sido adquiridos com alíquota zero;
- Afirma que a fiscalização se equivoca ao utilizar o percentual do crédito
presumido de acordo com a classificação fiscal do insumo adquirido, devendo ser refutada a
acusação de aplicação do percentual indevido;
- O direito ao crédito presumido é conferido pelos percentuais de 60%, 50% e
35% do valor das alíquotas "cheias" (9,25%), dependendo da classificação do produto fabricado;
- Afirma que o dispositivo de Lei é claro ao estabelecer que o crédito é calculado
pelo percentual previsto para a NCM do produto fabricado, sendo a base de cálculo o valor do
insumo adquirido;
- O crédito é calculado pela aplicação dos percentuais de 60%, 50% ou 35%, do
valor do insumo adquirido, sendo que o percentual a ser aplicado depende da NCM do produto
elaborado;
- Quanto aos insumos com suspensão, defende o direito ao crédito pela aquisição
de bens consideradas pela fiscalização como sujeita à suspensão das contribuições. Afirma que a
suspensão apenas passou a ser obrigatória a partir de 2009, com a Instrução Normativa RFB n.
977/2009;
Fl. 3973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

- Até então a suspensão era opcional e as operações foram tributadas pelas
contribuições;
- Defende o direito ao crédito pela aquisição de bens sujeitos à alíquota zero,
fazendo jus ao crédito presumido, por se tratar de produtos que se enquadram no artigo 8o da Lei
n. 10.925/2004;
- Defende o direito ao crédito sobre aquisição de produtos para movimentação de
cargas e embalagens para transporte, em especial o pallet;
- Afirma que os pallets exercem função primordial para a movimentação de
cargas, além de serem fundamentais para impedir o contato do produto com a superfície do chão,
o que é imprescindível ao cumprimento das exigências sanitárias dos órgãos reguladores, para a
fabricação e comercialização dos produtos;
- Afirma também que os pallets são ainda utilizados no processo produtivo, pois
nas diversas das suas etapas são necessários para o deslocamento das matérias primas em
condições de higiene, sendo ainda utilizados para a armazenagem dos produtos acabados, até que
sejam transportados para comercialização;
- Cita a Portaria n.° 326/1997, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério
da Saúde;
- O direito aos créditos pelos custos incorridos com a aquisição de pallets
necessários para a movimentação das mercadorias, é reconhecido pela Jurisprudência pacífica do
CARF;
- Defende o direito ao crédito sobre despesas com frete de produtos entre
estabelecimentos;
- Sustenta que sobre o custo com frete e transporte incidem as Contribuições ao
PIS e à COFINS;
- Afirma que contrata frete entre estabelecimento para o transporte de produtos
semi-acabados ou de produtos acabados, tratando-se de custo inerente à sua atividade, mormente
tendo em vista a cadeia de frios e mercadorias perecíveis, necessitando de um transporte especial
e refrigerado;
- Quanto aos créditos glosados apurados sobre energia elétrica, afirma que os
documentos fiscais foram emitidos por Rio Grande Energia S/A e Centrais Elétricas
Matogrossense S/A, mas por equívoco mencionaram os CFOP's incorretos, quando o que deveria
ter sido indicado é o CFOP 1252/AA correspondente a aquisição de energia elétrica;
- Quanto aos créditos sobre despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos,
pois não há necessidade de tais aluguéis estarem vinculados às atividades industriais;
- Sustenta ter o direito de apurar créditos sobre bens adquiridos para revenda,
glosados pela fiscalização;
Fl. 3974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

- Também defende os créditos decorrentes da aquisição de combustíveis que são
empregados no processo industrial, tais como hexano, óleo de xisto, GLP, diesel, gás e lenha,
utilizados em máquinas empregadas no processo de produção, fornos, empilhadeiras, necessários
ã sua atividade;
- A Recorrente, como fabricante de produtos alimentícios, além de utilizar o
hexano como combustível em máquinas e equipamentos, utiliza-o como solvente para extração
de óleos graxos e gordura para higienização e limpeza do estabelecimento;
- Quanto ao óleo de xisto, consiste em combustível especial para combustão de
máquinas e equipamentos, sendo utilizado como substituto do gás natural, empregado no
processo produtivo;
- Por seu turno, o GLP (gás liquefeito de petróleo) e os gases em geral são
utilizados no processo industrial como combustível para em máquinas, tais como as
empilhadeiras, utilizadas em seu processo produtivo;
- Quanto ao diesel, afirma ser empregado como fonte de combustão de máquinas,
equipamentos e geradores de energia para garantir que a produção seja ininterrupta, ainda que
falte energia;
- Afirma que utiliza a lenha como combustível para geração de energia térmica
para as caldeiras no processo industrial;
- Requer a realização de diligência, apresenta quesitos e nomeia perita.
Junta laudo do Instituto Nacional de Tecnologia (INT), fls. 3.714-3.763, para
descrição do processo produtivo;
Em 10 de dezembro de 2014, este E. CARF proferiu a Resolução n. 3201-000.511
para converter o julgamento em diligência a fim de buscar esclarecimentos necessários ao
prosseguimento do julgamento, intimando a Recorrente para detalhar o seu processo produtivo e
indicar, de forma minuciosa, qual a interferência de cada um dos bens e serviços na processo
produtivo, cuja a Recorrente pretende aferir créditos sobre o PIS e a COFINS não cumulativos,
facultando à RFB a se manifestar ou realizar diligências que julgasse necessária, fls. 3.769-
3.372.
Em atendimento à diligência, a Recorrente solicitou elaboração de laudo técnico
ao INT. O INT, por sua vez, expediu o ofício n. 066 informando que poderia realizar a visita
técnica no mês de maio/2015 para a elaboração do respectivo laudo.
Com isso, a Recorrente pleiteou prorrogação de prazo, o que foi atendido pelo
CARF.
Em 28 de março de 2016 a Recorrente juntou laudo descrevendo o processo
produtivo de lácteos, pela transformação de leite in natura em produtos industrializados, fls.
3.804-3.813. Junta laudo da Tyno Consultoria em arquivo não paginável.
A RFB apresentou informação fiscal, fls. 3.850-3.852, recomendando a reunião de
todos os processos (auto de infração e PER/DCOMPs). Informa ainda o julgamento do Recurso
Fl. 3975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

Especial no 1.221.170/PR e edição da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, bem como
do Parecer Normativo n. 05/2018, afirmando que o conceito de insumo no âmbito da RFB foi
totalmente alterado, opinando por realizar a análise dos insumos da contribuinte. Juntou aos
autos a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, fls. 3.853-3.833, e Parecer Normativo
RFB n. 05/2018, fls. 3.868-3.883.
Com isso, em 25 de julho de 2019, este E. CARF editou a Resolução n. 3301-
001.240, convertendo os autos em diligência para, à luz do Parecer Normativo n. 05/2018, a
unidade de origem verificasse os valores dos créditos pleiteados pela Recorrente, com a
possibilidade de diligências e intimações necessárias, fls. 3.887-3.891.
Como resultado da diligência, a RFB elaborou a Informação Fiscal no 112-2020,
fls. 3.916-3.950, já revertendo diversas glosas, o que aumentou, e muito, os créditos escriturados
pela contribuinte. No entanto, houve manutenção de algumas glosas, como insumos sujeitos à
suspenção ou alíquota zero das contribuições, fretes entre estabelecimentos, serviços de
despachante na importação e exportação, bem como aquisições de lenha de pessoa física,
conforme análise mais detalhada no voto.
Acompanhando a informação fiscal elaborada em sede de diligência, a
fiscalização elaborou novas planilhas em excel para discriminar item a item, nota por nota, as
glosas de insumos e fretes mantidas, bem como os ajustes nos créditos presumidos da
agroindústria.
A Recorrente se manifestou em fls. 3.957-3.963, repisando a possibilidade de
crédito sobre vários insumos, como pallets, lenha e cavaco d madeira, compras de insumos com
alíquota zero ou suspensão, produtos de limpeza, controle de pragas e desinfecção, Hexano
(combustível) etc.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação.
A matéria controvertida nos autos consiste em analisar o auto de infração levado a
efeito para realizar glosas de crédito de PIS e COFINS relacionadas com receitas obtidas no
mercado interno e créditos presumidos da agroindústria, todos eles considerados como não
ressarcíveis. As glosas podem ser assim enumeradas:
- Linha 02 - Bens Utilizados como Insumos;
- Linha 03 - Serviços Utilizados como Insumos;
- Linha 04 - Despesas de Energia Elétrica;
Fl. 3976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

- Linha 06 - Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de
Pessoa Jurídica;
- Linha 07 - Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda;
- Créditos presumidos das atividades agroindustriais.
Preliminarmente, cabe analisar os argumentos de nulidade do auto de infração,
bem como da decadência.
NULIDADE
A Recorrente alega nulidade do auto de infração, argumentando que houve
supressão do processo administrativo fiscal, bem como do próprio regramento previsto no artigo
74 da Lei n. 9.430/1996. Assim, os créditos glosados e objeto do presente auto de infração estão
vinculados aos processos de PER/DCOMP, com exigibilidade suspensa, visto que apresentada
manifestação de inconformidade e recurso voluntário.
Não há que se falar em nulidade.
Como consta do termo de verificação fiscal, as razões e os critérios jurídicos para
as glosas no presente auto de infração são os mesmos daqueles utilizados pelo despacho
decisório que analisou os PER/DCOMPs.
No entanto, nos processo de compensação se discute a parcela dos créditos
passiveis de ressarcimento, pois vinculadas às receitas de exportação, ou receitas no mercado
interno não tributadas, por estarem sujeitas à suspensão, isenção, não tributação ou alíquota zero,
nos termos do artigo 17 da Lei n. 11.033/2004.
Tais créditos são perfeitamente identificados e separados a partir do critério de
rateio utilizado pela contribuinte, e aceito pela fiscalização.
No caso dos autos, os créditos glosados estão vinculados às receitas auferidas no
mercado interno (tributadas) e os créditos presumidos da agroindústria. Referidos créditos não
estão nos PER/DCOMPs, e nem poderiam estar, visto que não são passíveis de ressarcimento,
podendo apenas ser utilizados para abatimento das próprias contribuições.
DECADÊNCIA
Afirma, ainda, a ocorrência da decadência para o mês de janeiro de 2008, não
sendo mais possível a realização da glosa, visto que a notificação do auto de infração apenas
ocorreu em 03/01/2013.
Sustenta que o PIS e a COFINS são tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, objeto de confissão e constituição do crédito pela própria contribuinte, nos termos
do artigo 150 do CTN. Assim, como em todos os meses de apuração a Recorrente apresentou
saldo credor, com montantes de crédito sempre superando os débitos, afirma que o abatimento da
não cumulatividade representa pagamento para fins de aplicação do artigo 150, §§1o e 4o do
CTN, devendo-se observar o prazo de cinco anos contados do fato gerador para a homologação
do lançamento.
Fl. 3977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

Não há dúvidas que as contribuições em análise são tributos sujeitos ao
lançamento por homologação. Porém, é muito controverso o entendimento de que os créditos da
não cumulatividade representam pagamentos das contribuições, nos mesmos termos em que se
faz ao IPI, conforme art. 183 do RIPI/2010.
Isso porque a não cumulatividade das contribuições é apurada pelo método da
base de cálculo, apurando-se as bases das despesas e as bases das receitas, aplicando-se as
alíquotas das contribuições para apuração do montante devido. Quando as bases de cálculo
passíveis de crédito forem superiores às bases passíveis de débito, nada de tributo é recolhido.
Tanto é assim, que no Dacon são informadas as bases de cálculo, tanto dos débitos, quanto dos
créditos, e é sobre essas bases que se aplica as alíquotas de 3.65% para PIS e 7,60% para
COFINS.
Apesar dessa discussão, adoto o mesmo entendimento da Recorrente, no sentido
de que os créditos apurados representam pagamento antecipado para fins do art. 150, § 1o do
CTN e da contagem do prazo decadencial. No entanto, não há que se falar em decadência no
caso concreto, visto que a notificação realizada em 03/01/2013 se deu ainda dentro do prazo
decadencial, na medida em que as contribuições são apuradas por períodos de tempo, devendo-se
aguardar o encerramento do mês. Com isso, apenas se a notificação tivesse sido realizada após o
período de apuração é que seria possível argumentar pela decadência do mês de janeiro/2008.
Afasto o argumento de decadência.
Passo ao mérito.
CONCEITO DE INSUMOS
O conceito de insumos adotado pela fiscalização estava alinhado com a IN SRF no
404/2004 e 237/2002, vinculando-se à concepção de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem e prestação de serviços utilizados na produção, devendo-se integrar ao
produto final ou ser utilizado diretamente no produto produzido.
Assim, as glosas efetuadas foram levadas a efeito em decorrência de uma questão
jurídica: a adoção pela fiscalização de um conceito de insumos mais restrito, inspirado na
legislação do IPI, assim entendido como a matéria prima, o produto intermediário, o material de
embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações em função da ação diretamente
exercida sobre o produto ou serviço, desde que os mesmos não estejam incluídos no ativo
imobilizado da empresa.
Este conceito, no entanto, resta superado pela jurisprudência deste Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça
quando do julgamento, em sede de recursos repetitivos, do REsp no 1.221.170/PR, que julgou
como ilegais as Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004 ao firmar a seguinte tese: “O
conceito de insumo deve ser aferido a luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte” (grifei):
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
Fl. 3978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. (grifei)
Da leitura do voto da lavra da Ministra Regina Helena Costa, extrai-se que sua
decisão se fundamenta em decisões da Câmara Superior da 3a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF, destacando que o contexto da essencialidade ou relevância de uma
despesa deve sempre ser analisada em relação à imprescindibilidade para a atividade produtiva
(leia-se produção de bens) ou para a prestação de serviços, para que possa ser considerado
insumo:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição
legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da
aquisição na produção ou na execução do serviço.
(...) Assim, pretende sejam considerados insumos, para efeito de creditamento no
regime de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS ao qual se sujeitam,
os valores relativos às despesas efetuadas com "Custos Gerais de Fabricação",
englobando água, combustíveis e lubrificantes, veículos, materiais e exames
Fl. 3979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

laboratoriais, equipamentos de proteção individual - EPI, materiais de limpeza, seguros,
viagens e conduções, "Despesas Gerais Comerciais" ("Despesas com Vendas",
incluindo combustíveis, comissão de vendas, gastos com veículos, viagens, conduções,
fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone e
comissões) (fls. 25/29e).
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela empresa.
(grifei)
Assim, quando a ementa, ou a tese fixada no recurso repetitivo, afirma que o
critério da essencialidade ou relevância de determinado gasto para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, deve-se vincular o termo “atividade
econômica” para a atividade produtiva e prestação de serviços (própria Ministra Regina
Helena Costa menciona este quesito em suas razões de decidir).
Caso contrário, qualquer despesa que seja essencial para o desenvolvimento da
atividade econômica (genericamente falando), como despesas para o setor administrativo ou
comercial, por exemplo, seriam considerados insumos, transmutando novamente o conceito e
levando a discussão para o conceito de despesa operacional (necessária) aplicada ao IRPJ.
O Ministro Mauro Campbell Marques, acrescenta um critério que denomina de
“teste de subtração”, assim entendido como uma despesa relacionada com a imprescindibilidade
e a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte, devendo ser considerados, no conceito de insumo,
todos os bens e serviços que sejam pertinentes ao processo produtivo ou que viabilizem o
processo produtivo, de forma que, se retirados, impossibilitariam ou, ao menos, diminuiriam o
resultado final do produto.
Aliás, entendo que entre meu voto e o voto da Min. Regina Helena há apenas uma
incongruência entre signos e significados, pois dentro do critério da relevância
(defendido pela Min. Regina Helena) compreendo estar (somente os trechos grifados)
"a aquisição de todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o
processo produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da
empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí
resultantes" (transcrição do item "4" da ementa que propus).
Já dentro do critério da essencialidade está (somente os trechos grifados) "a aquisição
de todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do
serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou
implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes"
(transcrição do item "4" da ementa que propus).
Por fim, no critério da pertinência está (somente os trechos grifados) "a aquisição de
todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e
a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
Fl. 3980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes" (transcrição do
item "4" da ementa que propus).
Para o somatório das três situações dei o signo de "pertinência e essencialidade", que
agora a Min. Regina Helena batizou de "essencialidade e relevância", mas o conteúdo
é idêntico, de modo que não vejo prejuízo algum em denominarmos pela tríade
"pertinência, essencialidade e relevância", a abarcar as situações em que há imposição
legal para a aquisição dos insumos. (grifos do original)
Trata-se o insumo, portanto, de um gasto incorrido para a aquisição de um bem ou
de um serviço essencial ou relevante para a produção ou para a prestação de serviço, não se
incluindo aí uma essencialidade para o comércio ou para a administração da empresa. Veja que
são despesas “na” produção /prestação de serviços, o que afasta também a consideração como
insumo quaisquer outras despesas ou encargos incorridos, como publicidade, representante
comercial, comissão de vendas e que tais, já que esta despesa não é incorrida NA produção ou
NA prestação de um serviço. Ou se produz um serviço ou se produz um produto, assim é
possível verificar quais foram os insumos desta produção.
Este é o teor do quanto previsto no artigo 3o, II das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 ao estabelecer que os créditos serão apurados sobre bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
Art. 3o (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes
Após o julgamento do REsp no 1.221.170/PR a RFB publicou o Parecer
Normativo no 05/2018 para consolidar alguns pontos do conceito de insumo fixado pelo
entendimento jurisprudencial.
Com isso, em razão das glosas terem sido efetivadas por questões de direito,
este E. Carf determinou a conversão dos autos em diligência para a reanálise dos créditos
glosados à luz do Parecer Normativo RFB n. 05/2018.
Com isso, a diligência foi realizada contemplando o auto de infração e os
processos de crédito (PER/DCOMP), todos analisados em conjunto. Como resultado, diversas
glosas foram revertidas na diligência fiscal realizada, conforme tabela abaixo, aumentando
substancialmente o montante de créditos:
Fl. 3981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

Em sua manifestação sobre a diligência, a Recorrente contestou diversas glosas,
inclusive aquelas que já foram revertidas em sede de diligência fiscal. Segue os argumentos da
Recorrente:
1. bens utilizados como insumo, cujo CFOP remete à consumo para uso próprio, tais
como: serra fita para máquina de cortar carne; graxa para lubrificação das máquinas e
equipamentos; óleo lubrificante; corrente para máquinas; amônio, utilizado para
desinfecção; fita adesiva, utilizada na embalagem dos produtos, assim como cantoneira
de papelão, peroxido de hidrogênio, conhecida como água oxigenada e sanitizante
ácido iodado e correia sanitária, todos produtos para desinfecção/combate à
bactérias e fungos, limpeza e higienização; laco bsz-105 código 791596 Marca
Alpina, trata-se de tesoura profissional, MOL, utilizado para exame microscópico nos
laboratórios da empresa, dentre diversos outros insumo imprescindíveis ao processo
Fl. 3982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

produtivo da Suplicante que, de fato, são adquiridos para uso próprio nas atividades da
Suplicante, razão pela qual improcede a glosa dos créditos apurados.
2. Lenha e cavaco de madeira, os quais, conforme consta do item 13.2 do Laudo técnico
com a descrição dos insumos utilizados nas suas linhas de produção, são utilizadas para
abastecimento das caldeiras, para geração de vapor, utilizado para gerar energia térmica
consumida na fábrica. O fato de serem adquiridas de pessoas físicas não lhe retira o
direito ao crédito, conforme se depreende de julgado proferido pelo CARF:
[...]
3. Consta ainda das notas fiscais cujas glosas foram mantidas, aquisições de pallets.
Apesar de não ter sido indicado o motivo da glosa, fato é que os pallets são utilizados
para movimentar a carga, impedindo o contato dos produtos com o chão de fábrica,
também em cumprimento à normas de vigilância sanitária, cujo direito ao crédito é
amplamente reconhecido pelo CARF.
4. Constam diversos produtos cuja aquisição seria com alíquota zero, a não manutenção
dos créditos pela aquisição dos insumos onera os produtos, ferindo o princípio da não
cumulatividade.
5. Dentre as glosas mantidas consta gastos havidos com transporte de resíduos
industriais, sem motivo aparente. É cediço que a legislação brasileira, tal como a Lei
n.o 12.305/2010, determina que as Empresas que geram resíduos devem executar
processo de armazenamento, condicionamento, transporte e destinação final aos
mesmos, devendo observar também rigorosas normas estabelecidas pelos órgãos do
Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária (SNVS), do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) e
do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).
Portanto, por tratar-se de gasto necessário e de obrigatoriedade, inequívoco o direito ao
crédito decorrente de gastos havidos com transportadora especializada, cujo
PIS/COFINS incide sob o serviço.
6. Também consta da planilha de glosas, diversos dispêndios havidos com serviço de
desinfecção e controle de pragas, cujo gasto é imprescindível para manutenção do
ambiente higienizado para produção de produtos alimentícios.
7. Foi ainda objeto de glosa, despesas havidas com aquisição de caixas de papelão
ondulado para ovos, que consiste em embalagem necessária ao acondicionamento para
transporte na aquisição do insumo, devendo ser a glosa revertida.
8. Quanto aos custos havidos com anti salmonela mix, trata-se de produto necessário e
imprescindível como antibactericida para rações e aves.
9. Quanto aos serviços de embarque/desembarque, são necessários para arrumação das
cargas nos veículos de transporte, tanto para embarque, como no desembarque de
mercadorias.
10. Aquisição de leite in natura com suspensão, a não manutenção dos créditos pela
aquisição dos insumos onera os produtos, ferindo o princípio da não cumulatividade.
11. Glosas decorrentes da aquisição de diversos itens de limpeza e desinfecção, de
imprescindível utilização na atividade a que se dedica a Suplicante, que deve observar
rigorosas normas da vigilância sanitária, cujos direito ao crédito é imperioso, tais como:
cloro é utilizado como desinfetante inativando micro-organismos, algas e bactérias,
conforme item 13.1.7; soda cáustica para tratamento da água dos tanques, descrito no
item 13.2.2, também utilizada no envase de leite, limpeza asséptica de equipamentos,
descrito no item 3.2.3 do Laudo; Detergente; dentre outros.
Fl. 3983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

12. Gastos havidos com aquisição de Hexano, objeto de glosa também mantida pela
Informação Fiscal, e outros insumos utilizados como combustível, conforme ora se
reproduz: [...]
13. Por fim, consta da Informação Fiscal que foram mantidas glosas decorrentes de
créditos apurados com gastos havidos no transporte (frete) de produtos entre
estabelecimentos da Suplicante e que não necessitariam de veículo frigorificado,
classificados como transporte de “carga seca”, que não necessitariam de armazenagem
refrigerada.
[...] O direito ao crédito decorrente de gastos havidos com frete de produtos acabados
pela Suplicante é reconhecido pelo CARF/CSRF conforme ora se reproduz (grifei)
Entretanto, diversas das glosas contestadas pela Recorrente na petição sobre a
diligência fiscal não se encontram como glosas mantidas na informação fiscal (diligência),
tampouco nas planilhas em excel elaborada pela fiscalização nesta oportunidade (arquivos não
pagináveis).
Cito como exemplo os produtos de limpeza e desinfecção, bem como o cloro e
soda cáustica, serviços de controle de pragas e desinfecção, que não constam como itens
glosados nas planilhas elaboradas pela autoridade fiscal em sede da diligência determinada por
este E. CARF. Até porque, não faria sentido manter tais glosas se o próprio Parecer Normativo n.
05/2018 já admitiu tais despesas como insumos.
Também não identifico o combustível Hexano na planilha.
O mesmo para os pallets (PALLET 100 X 120CM MADEIRA -
DESCARTAVEL) que estavam na planilha original do auto de infração, mas não estão mais
relacionados na planilha de glosas elaboradas com a diligência fiscal. Ainda, percebe-se que a
fiscalização detectou que alguns pallets foram escriturados como crédito presumido da
agroindústria e, conforme planilha juntada com a diligência, a fiscalização desqualificou como
tal, realizando a alocação de tais despesas como insumos na linha 02 do DACON. Ou seja, a
contribuinte apurou como crédito presumido e a fiscalização requalificou como crédito integral.
Outras reclamações também não são pertinentes, como por exemplo, a suposta
glosa do leite in natura porque sujeita à suspensão das contribuições. Verifico da planilha de
crédito presumido da agroindústria que o leite in natura foi alocado para esta rubrica, portanto,
não houve glosa, mas sim reclassificação do insumo para apuração dos créditos nos termos da
Lei n. 10.925/2004.
Nas planilhas originais que acompanharam o auto de infração (planilha fls. 3231 a
3431) tais despesas constavam como glosadas. No entanto, após a diligência realizada, tais
despesas foram retiradas das glosas, ou seja, as glosas foram revertidas.
Assim, comparando as planilhas elaboradas na oportunidade do auto de infração
(planilha fls. 3231 a 3431 e 1109 a 3230 – crédito presumido), com as planilhas elaboradas pela
autoridade fiscal em sede de diligência fiscal (não pagináveis), verifico apenas ajustes no crédito
presumido da agroindústria e, em relação às glosas relacionadas ao conceito de insumos, foram
mantidas apenas as glosas sobre:
Fl. 3984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

- Bens não qualificados como insumos: Mercadoria para despesas direta
(nomenclatura genérica), serviço de despachante e termômetro digital ou analógico tipo espeto,
alcoômetro;
- Serviços não qualificados como insumos: Mercadoria para despesas direta
(nomenclatura genérica), serviço de despachante, rádio gravador com MP3 e bicicleta monark
(brindes)
Assim, não constam mais como itens glosados diversas despesas como material de
limpeza, desinfecção, soda cáustica, água oxigenada, GLP, Diesel e demais itens que não foram
qualificados como insumos na tabela do auto de infração porque, naquela oportunidade, o
conceito de insumo era mais restrito.
Ainda na comparação das tabelas, foram mantidas as seguintes glosas:
- Cavaco de madeira e lenha (de acácia, eucalipto etc.), em razão de ter sido
adquirido de pessoa física;
- Bens utilizados como insumos, adquiridos de pessoa jurídica, mas que não
foram tributados (suspensão ou alíquota zero): Sêmen bovino, vacinas, bactericida,
antioxidante para fabricação de farinha, anti salmonela mix Bombona, metionina, Vermífugo e
etc. A glosa foi realizada porque as compras não são tributadas;
- Frete de produto acabado entre estabelecimentos.
Com isso, minha análise terá como foco apenas as glosas mantidas, conforme
informação fiscal realizada pela autoridade fiscal em sede de diligência, aliada à análise das
planilhas em excel (arquivo não paginado), onde há a discriminação das glosas mantidas, nota
por nota, item por item.
DAS GLOSAS
BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
A fiscalização, em sede de diligência, manteve algumas glosas por entender que
não se enquadram no conceito de insumos, nem mesmo naquele consolidado pelo REsp no
1.221.170/PR a RFB e Parecer Normativo no 05/2018. São eles:
- Mercadoria para despesas direta (nomenclatura genérica);
- Termômetro digital ou analógico tipo espeto;-
- Alcoômetro Gay;
- Serviço de despachante (importação e exportação); e
- Rádio gravador com MP3 e bicicleta monark (brindes).
A fiscalização, na diligência fiscal, tratou o alcoômetro Gay Lussac e os
termômetros do tipo espeto como instrumentos de medição de uso individual “assemelhados a
Fl. 3985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

ferramentas”, sustentando que o parágrafo 95 do Parecer Normativo n. 05/2018 não admite como
insumo as ferramentas.
No entanto, discordo do posicionamento. Tratam-se de instrumentos utilizados
por profissionais no processo produtivo para realizar medições nos produtos alimentícios
fabricados, devendo receber o tratamento de insumos.
Com isso, fundamentado no conceito de insumos trazido pelo REsp no
1.221.170/PR trazido acima, alinhado à essencialidade ou relevância do bem ou serviço para o
processo produtivo, penso que o termômetro tipo espeto e o alcoômetro devem ser tratados como
insumo.
Penso que o mesmo entendimento deve ser aplicado para o serviço de despachante
utilizado na importação. A meu ver, se trata de insumo, na medida em que o serviço será uma
despesa que foi incorrida para o desembaraço aduaneiro de alguma matéria-prima ou produto
intermediário importado do exterior, ou mesmo máquinas e equipamentos utilizados na
produção, que passará a compor o custo do processo produtivo. Como sobre tais serviços incide
as contribuições, é possível a apuração dos créditos.
Penso em tratamento diferente nos serviços de despachante para a exportação. O
processo produtivo já foi finalizado, encaminhando-se o produto para o exterior, consistindo uma
despesa atinente à operação de venda e não de produção, assim, parece-me que não pode ser
tratado como insumos, sem direito ao crédito, portanto.
Quanto aos demais itens, como Mercadoria para despesas direta, não há uma
especificação quanto a sua utilização, de modo que resta impossibilitado seu enquadramento
como insumo. O mesmo para o rádio gravador Philips com MP3 e bicicleta monark, utilizado
como brinde pela Recorrente. Brinde não é insumo do processo produtivo.
Com isso, reverto as glosas de crédito apuradas sobre alcoômetro gay lussac,
termômetro tipo espeto (digital ou analógico) e os serviços de despachante incorridos para a
importação de produtos.
INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA
Ao analisar a documentação apresentada pela Recorrente, a fiscalização detectou
que diversos insumos inseridos na linha 02 do Dacon foram adquiridos de pessoas físicas, as
quais não têm direito ao crédito do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. No entanto,
tratam-se de insumos como leite in natura e outros produtos agropecuários utilizados para a
produção de mercadorias destinadas à alimentação humana. Desta forma, a fiscalização realizou
uma alocação de tais insumos para a planilha de créditos presumidos, somando-se à linha 25 do
Dacon, apurando-se crédito presumido nos termos do art. 8o da Lei n. 10.925/2004.
26. Foram localizadas aquisições de pessoas físicas na base de cálculo dos créditos da
linha 2. Estas aquisições não têm direito ao crédito do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003. Porém, uma vez que a contribuinte se enquadrava nas condições do art. 8o
da Lei no 10.925/2004, as notas fiscais glosadas da linha dois tiveram apurado o crédito
presumido correspondente e o valor foi somado aos créditos da linha 25. Em
atendimento ao § 10o do art. 8o da citada Lei, o crédito presumido concedido foi de 60%
da alíquota ordinária.
Fl. 3986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

Todavia, a fiscalização manteve a glosa das aquisições de lenha e cavaco de
madeira adquiridos de pessoa física, colacionando todas essas aquisições na planilha em excel
(arquivo não paginável) elaborado quando da diligência fiscal.
Assim, mesmo a lenha se enquadrando como insumo, nos moldes do art. 3, II das
Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, a possibilidade de crédito resta inviabilizada diante do fato
de os fornecedores serem pessoas físicas.
Em sede de defesa a Recorrente afirmou que a lenha é utilizada para queima na
caldeira para geração de energia térmica com a produção de vapor, abastecendo toda indústria.
Conforme laudo técnico (arquivo não paginável), constata-se que a lenha e o cavaco de madeira
são utilizados para o aquecimento da água para a produção da energia a vapor, utilizando desse
vapor, também, para a realização de peletização:
8.8. Peletização
Na peletização a ração farelada é transformada em ração granulada através de um
processo físico-químico que utiliza vapor d’água saturado gerado pela caldeira.
[...]
13.2. GERAÇÃO DE VAPOR
A caldeira tem como função a geração de vapor, que fornece energia térmica para toda a
indústria. Fontes de energia renováveis hoje representam 96% do total de energia
consumida na BRF, sendo a queima de biomassa a maior contribuição.
13.2.1. Abastecimento de lenha
As caldeiras são abastecidas com lenhas de madeira adquiridas de terceiros. As mesmas
são descarregadas e empilhadas no pátio de recebimento com auxílio de uma grua. Dois
tratores recolhem as lenhas empilhadas no pátio, movimentando-as para frente das
caldeiras, na medida da necessidade de sua utilização. Um técnico operador abastece as
caldeiras com as lenhas a fim de proporcionar energia para o processo de geração de
vapor das caldeiras.
Em algumas unidades, o cavaco é descarregado no pátio por tratores, depois, passam
por uma peneira com a função de selecionar o tamanho dos cavacos que serão
transportados pelo transportador de esteira até a caldeira.
[...]
13.2.3. Caldeira
A caldeira inclui um forno que realiza a queima de cavaco e produz calor, que é
transferido para a água e a transforma em vapor. Quanto mais elevada a temperatura do
forno, mais rápida a produção de vapor. O vapor produzido é utilizado para gerar
energia elétrica através de turbina alternador.
Não restam dúvidas que se tratam de insumos do processo produtivo. Por isso,
penso que tais insumos são passíveis de apuração do crédito presumido previsto no art. 8o da Lei
n. 10.925/2004, conforme se vê de sua redação:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
Fl. 3987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de
dezembro de 2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(grifei)
Nota-se da parte destacada que o crédito presumido é calculado sobre o valor dos
insumos, fazendo remissão ao art. 3, II das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, desde sejam
insumos para a produção de mercadorias de origem animal ou vegetal destinados à alimentação
humana, sendo possível a apuração do crédito presumido previsto na Lei n. 10.925/2004.
Corroborando com este entendimento, este E. CARF já assim decidiu, em voto da
lavra do ilustre relator conselheiro Charles Mayer de Castro, no acórdão n. 3201-005.104, em
sessão de 27/02/2019, assim ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
LENHA. COMBUSTÍVEL. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No
10.925/2004.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal classificadas nos capítulos 15 e 23 da NCM e utiliza lenha, adquirida
de pessoas físicas, como combustível na produção tem direito ao presumido de que trata
o art. 8o da Lei no 10.925/2004
Este entendimento também pode ser extraído do § 10 do art. 8o da Lei
10.925/2004, ao prescrever que para fins de interpretação o crédito é apurado sobre todos os
insumos, bem como da própria Súmula CARF n. 157, ao exprimir o entendimento de que se deve
observar o produto fabricado para a apuração do crédito presumido:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo. (grifei)
Desta forma, voto por considerar as aquisições de lenha e cavaco de madeira
constantes nas planilhas em excel juntado com a diligência fiscal (arquivos não pagináveis),
adquiridas de pessoas físicas, incluindo-as no cálculo do crédito presumido da agroindústria
(planilhas excel em arquivos não pagináveis), nos termos do art. 8o da Lei n. 10.925/2004,
observando-se a natureza do produto fabricado para a apuração do percentual de crédito
presumido.
INSUMOS ADQUIRIDOS SEM TRIBUTAÇÃO (SUSPENSÃO, ALÍQUOTA ZERO)
Ao analisar a documentação apresentada pela Recorrente, a fiscalização detectou
que diversos insumos inseridos na linha 02 do Dacon foram adquiridos com alíquota zero ou
Fl. 3988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

suspensão das contribuições, nos termos da Lei no 10.925/2004, da Lei no 10.865/2004 ou do
Decreto no 5.821/200, a depender do produto.
Da planilha excel elaborada na diligência fiscal (arquivos não pagináveis), nota-se
diversos produtos sujeitos à alíquota zero ou suspensão, tais como, vacinas para medicina
veterinária, bactericida, antisalmonela, medicamentos, vermífugos, sêmen de boi, soro de leite,
leite em pó integral, dentre muitos outros, todos adquiridos de pessoas jurídicas.
Em sede de defesa, a Recorrente trouxe dois argumentos: 1) as compras tratadas
pela fiscalização como submetidas à suspensão das contribuições foram tributadas, tendo em
vista que a suspensão era facultativa, tornando-se obrigatória apenas com a Instrução Normativa
RFB n. 977/2009; 2) as compras sujeitas à alíquota zero merecem apuração do crédito presumido
da agroindústria, nos termos da Lei n. 10.925/2004, sob pena de ofensa à não cumulatividade,
considerando que os tributos que incidiram nas etapas anteriores à que submetida a alíquota zero
serão incluídos no preço, gerando cumulatividade.
Nenhum dos argumentos merecem prosperar
Cabe ressaltar, conforme se extrai das planilhas, que todos os fornecedores são
pessoas jurídicas, como indústria química, genética, farmacêutica, de laticínios, dentre outras.
Com isso, as vendas realizadas por estas pessoas que estejam submetidas à alíquota zero ou com
suspensão das contribuições não terão como efeito a cumulatividade dos tributos. Isso porque
tais pessoas jurídicas poderão manter os créditos das etapas anteriores, nos termos do art. 17 da
Lei n. 11.033/2004, com a possibilidade de ressarcimento/compensação, nos termos do art. 16 da
Lei n. 11.116/2005.
Quanto ao argumento das compras com suspensão, cabe argumentar que a
suspensão não era facultativa, mas, sim, obrigatória desde agosto/2004. A Câmara Superior de
Recursos Fiscais já proferiu diversas decisões acolhendo o entendimento de que a suspensão das
contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925/2004 teve início em 01/08/2004, conforme
determina o art. 17, III da mesma lei e da Instrução Normativa n.o 636/2006.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI N.o
10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a
COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de 01 de agosto
de 2004.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2006
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS. ART. 9o DA LEI N.o
10.925/2004. INÍCIO DA EFICÁCIA EM 01 DE AGOSTO DE 2004.
Fl. 3989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

Nos termos do art. 17, inciso III da Lei n.o 10.925/2004 e da Instrução
Normativa n.o 636/2006, a suspensão da incidência das contribuições para o PIS e a
COFINS de que trata o art. 9o da mesma Lei tem sua eficácia a partir de 01 de agosto
de 2004.
(Acórdão no 9303-008.231, Sessão de 19 de março de 2019, Rel. Consa. Vanessa
Marini Cecconello)
---
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2006
PIS/COFINS. SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004.
EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E A PARTIR
DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no 636/2006, o
art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da incidência da Cofins e da
Contribuição para o PIS/Pasep na atividade agropecuária, produziu efeitos a partir de
01/08/2004, relativamente às atividades previstas na sua redação original, e a partir de
30/12/2004, em relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o
poder regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a
partir da data da publicação (04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela revogada, e
que já havia regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao determinado no seu § 2o),
com efeitos retroativos à primeira data legalmente prevista.
(Acórdão no 9303-010.444, Sessão de 17 de junho de 2020, Rel. Cons. Jorge Olmiro
Lock Freire)
Desta feita, diante da previsão legal contida no art. 17, III da Lei no 10.925/2004 e
na IN SRF no 636/2006, a suspensão das contribuições ao PIS e à Cofins deve ser aplicada a
partir de 01/08/2004.
Assim, como as compras não foram submetidas à tributação das contribuições,
não é possível a apuração dos créditos das contribuições, nos termos do art. 3o, § 2o, II, das Leis
n. 10.637/2002 e 10.833/2003:
§ 2oNão dará direito a crédito o valor: [...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
O mesmo entendimento deve ser adotado em relação às compras submetidas à
alíquota zero, afastando, ainda, a possibilidade de apuração do crédito presumido previsto no art.
8o e § 1o da Lei n. 10.925/2005, visto que as compras de insumos, para fins o crédito presumido,
devem ser realizadas com pessoas físicas, cooperados pessoas físicas, ou cooperativa agrícola.
Todos os fornecedores são pessoas jurídicas industriais, que manterão o seu
crédito e poderão ressarci-los caso acumulados, nos termos do art. 17 da Lei n. 11.033/2004 e
art. 16 da Lei n. 11.116/2005, não sendo possível a apuração do crédito presumido da
agroindústria.
Fl. 3990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

Mantenho as glosas.
DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA
Da análise do termo de verificação fiscal, percebe-se que não houve glosa de
energia elétrica, mas apenas a exclusão de algumas notas fiscais com CFOP que não
representavam venda de energia elétrica:
Na análise descrita no item 2.3 restou identificado que o total de notas fiscais inseridas
na memória de cálculo é menor do que o valor informado na linha 4 do Dacon nos
meses de janeiro a abril de 2008. Ainda, constam aquisições cujo CFOP não se refere a
compra de energia elétrica.
No recurso voluntário, a Recorrente afirma que as fornecedoras de energia elétrica
cometeram um equívoco, que poderia ser provada se fosse realizada perícia.
Mantenho as glosas e adoto as razões da r. decisão de piso:
No tocante à energia elétrica, a autoridade fiscal informa nos mesmos anexos I e II do
TVF, que “na análise descrita no item 2.3 restou identificado que o total de notas fiscais
inseridas na memória de cálculo é menor do que o valor informado na linha 4 do Dacon
nos meses de janeiro a abril de 2008. Ainda, constam aquisições cujo CFOP não se
refere a compra de energia elétrica. Cada uma das notas fiscais glosadas está
especificada na listagem 01NF Glosadas – com a coluna Motivo da Glosa constando
CFOP, localizada conforme tabela especificando as folhas do processo no item 2.3”.
Ou seja, não houve glosa de despesa com energia elétrica e sim de aquisições cujo
CFOP não se refere a compra de energia elétrica. Cabe a empresa, se discordar dessas
glosas, especificar o no da nota fiscal questionada demonstrando por documentação
hábil e idônea que aquela aquisição refere-se à aquisição de energia elétrica, ainda que o
CFOP não informe isso.
DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE
PESSOA JURÍDICA
Conforme termo de verificação fiscal, não houve glosa de crédito sobre as
despesas de aluguel de máquinas e equipamentos, mas apenas a constatação de que na linha 06
do Dacon foram incluídas na base de cálculo dos aluguéis notas fiscais de desinsetização e
controle de pragas.
Com isso, a fiscalização, quando do auto de infração, excluiu tais valores da linha
06 do Dacon para alocar na linha 03, serviços utilizados como insumos. No entanto, como no
auto de infração adotou-se a Instrução Normativa n. 237/2002 e Instrução Normativa n.
404/2004, estes serviços não foram considerados como insumos e os créditos foram glosados
(ver planilha fls. 3231 a 3431).
Após julgamento do REsp no 1.221.170/PR e edição do Parecer Normativo n.
05/2028, a fiscalização realizou uma reanálise das glosas, em sede de diligência fiscal,
revertendo-as, visto que desinsetização e controle de pragas representam insumos do processo
produtivo de uma indústria alimentícia.
Ao analisar as planilhas em excel elaboradas em sede de diligência pela
autoridade fiscal (arquivos não pagináveis), constata-se que essas despesas não estão mais
Fl. 3991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

relacionadas como itens glosados. Portanto, as glosas já foram revertidas pela própria
fiscalização.
DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA
Em sede de diligência fiscal o sr. Auditor reverteu diversas glosas de alimentos
que necessitavam de transporte especial, como refrigeração, para cumprimento de determinações
normativas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enquadrando-se no conceito de
insumos, conforme o estabelecido no parágrafo 59 do PN Cosit no 5/2018.
No entanto, para as demais despesas com fretes (produtos secos) e transferências
de produtos acabados entre estabelecimento, a fiscalização manteve a glosa argumentando não se
tratarem de insumos, não se enquadrando no art. 3o, II das leis de regência. Como os fretes era
para transporte entre estabelecimento, sem destino ao adquirente, portanto, desconectados de
operações de venda, também não se enquadram no art. 3o, IX das leis:
30. É consabido que a contribuinte deve obedecer aos comandos da legislação sanitária,
em especial à Resolução no 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que
estabelece cuidados especiais e condições relativas à produção e armazenagem de
produtos
alimentícios,
principalmente
em
relação
a
produtos
congelados/refrigerados. Considerando as especificidades destes produtos,
entende-se que a transferência de produtos acabados para unidades de
armazenamento ocorre para cumprimento das determinações daquela resolução e
atendem ao estabelecido no parágrafo 59 do PN Cosit no 5/2018. Porém, os demais
produtos, especialmente carga seca, não têm a necessidade de armazenagem
refrigerada e podem ser enquadrados no caso geral. O parágrafo 56 daquele parecer
exemplifica:
[...]
31. É evidente que, se a mercadoria for diretamente despachada para o adquirente,
apesar de não se enquadrar como insumo, o gasto com frete se enquadra no inciso IX do
art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2004, sendo admitido o crédito na linha 7. A
contrario sensu, caso o frete não seja enquadrado como frete de venda e sim como
frete de transferência, é necessário que se enquadre como insumo, no conceito
ampliado, para que tenha direito a creditamento. No caso em tela, verificou-se que
os fretes glosados estão contabilizados na conta contábil 5172 – Frete de Transferência
para Vendas, cujo razão do período foi anexado no DOC 25 para o 1o trimestre e DOC
26 para o 2o trimestre. No caso dos fretes, a coluna Nota Fiscal do arquivo de glosas
informa o número do conhecimento de transporte, que pode ser localizado no histórico
da listagem do razão anexado, onde também há coincidência dos valores e do
fornecedor. Não foram glosados fretes que identificavam transporte de laticínios,
carne, ou genericamente, refrigerados. Assim, enquadrando-se no caso geral, tais
fretes não são considerados insumos e também não se enquadram no inciso IX do art. 3o
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo glosados. Todas os documentos fiscais
glosados estão listados nos arquivos informados no parágrafo 22. (grifei)
Discordo do posicionamento.
Em que pese posterior à produção do produto em si, já que os produtos estão
acabados, ainda está ligado ao processo produtivo, na medida em que ainda está no âmbito
interno da indústria, representando uma despesa que será adicionada ao custo de produção,
configurando insumo.
Fl. 3992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

Esse entendimento já foi manifestado pela Câmara Superior nos acórdãos 9303-
009.736, 9303-009.734, 9303-009.982, conforme ementa abaixo:
Acórdão 9303-009.736. Relator Rodrigo da Costa Pôssas. Publicação 11/12/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/10/2006 a 31/12/2006
CUSTOS/DESPESAS. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS, EMBALAGENS
PARA
TRANSPORTE,
FERRAMENTAS
E
MATERIAIS.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
LIMPEZA
E
INSPEÇÃO
SANITÁRIA
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes entre estabelecimentos para transporte de
produtos acabados, com embalagens para transporte dos produtos acabados, com
ferramentas e materiais utilizados nas máquinas e equipamentos de produção/fabricação
e com limpeza e inspeção sanitária enquadram-se na definição de insumos dada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede
de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do
RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
É de se reconhecer, portanto, o direito à apuração dos créditos das contribuições
sobre as despesas incorridas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma
empresa.
Ainda, informo a existência de um entendimento diverso neste E. CARF, no
sentido de que o crédito é possível, mas como um frete das operações de venda, representando
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, em que pese ainda não tenha uma
venda relacionada, permitindo o crédito nos termos do art. 3o, IX, Lei n. 10.833/2003, como se
vê dos acórdãos 9303-010.123, 9303-010.147.
De todo modo, seja pelo inciso II ou pelo inciso IX, há possibilidade de crédito de
frete de produtos acabados entre estabelecimentos ou para depósitos e armazéns.
Desta forma, reverto as glosas de frete de produtos acabados para outro
estabelecimento.
CRÉDITOS PRESUMIDOS DAS ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS
Inicialmente, no auto de infração, a fiscalização realizou ajustes nos créditos
presumidos por considerar como incorreta a aplicação do percentual de 60%, considerando, para
tanto, a qualificação dos insumos passíveis de crédito. Conforme termo de verificação fiscal, a
fiscalização afirmou naquela oportunidade que a aplicação de 60% prevista no art. 8, § 3o, I, da
Lei n. 10.925/2004, seria aplicável apenas para aquisições de insumos de origem animal e que se
sejam classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas
ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18.
Já as aquisições de insumos que não se classifiquem nos capítulos e posições
citados no inciso I recaem no inciso II (soja e derivados) ou no inciso III (demais) e devem ser
apropriados créditos presumidos de 0,825% (50% de 1,65%) e 0,5775% (35% de 1,65%),
respectivamente.
Fl. 3993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

O raciocínio foi confirmado pela d. DRJ, como se nota do trecho abaixo:
Da leitura desse dispositivo, em especial, do §3o acima transcrito, constata-se que a
legislação permitiu que as pessoas jurídicas que produzam os produtos mencionados no
caput pudessem descontar créditos presumidos em relação aos insumos por ela
utilizados adquiridos de pessoa física, em alíquotas relacionadas à classificação do
insumo utilizado.
Ocorre que como as pessoas físicas vendedoras dos insumos em referência não são
contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins, os produtos delas adquiridos não gerariam
direito de aproveitamento de créditos dessas contribuições. O legislador, no entanto,
objetivou anular o efeito da incidência das contribuições ao longo da cadeia produtiva
dos alimentos (conforme explicitado na exposição de motivos da Medida Provisória no
183/2004, convertida na Lei no 10.925/2004). A solução foi a de estimar a incidência
dessas contribuições sobre tais insumos, chegando-se aos percentuais de créditos
estabelecidos no mencionado §3o.
Nesse contexto, admitir que o percentual de crédito presumido foi determinado em
função dos produtos produzidos e não dos próprios insumos adquiridos seria usar
de interpretação que vai totalmente contra a lógica da não-cumulatividade das
contribuições.
[...] Note-se que a legislação é clara e suficiente para estabelecer que as alíquotas são
fixadas em razão da natureza dos insumos adquiridos.
Registra-se, por oportuno, que não são todas as aquisições de pessoas físicas que geram
direito ao aproveitamento de crédito presumido das contribuições, mas somente aquelas
que se qualifiquem como insumos à luz da legislação pertinente, como disposto no
próprio caput do art. 8o retrotranscrito.
Na diligência fiscal, a fiscalização realizou ajustes no crédito presumido da
agroindústria, para aplicação do percentual de presunção de 60% sobre os créditos, nos termos
do § 10 do artigo 8o da Lei n. 10.925/2004. Ainda, na documentação apresentada a fiscalização
localizou na base dos créditos presumidos diversos insumos que estavam sujeitos ao crédito
integral, pois não se enquadravam no sistema dos créditos presumidos, realizando a alocação dos
créditos:
33. Com relação ao crédito presumido das atividades agropecuárias, a contribuinte
informou seus créditos na linha 25 do Dacon. Em atendimento ao § 10o do art. 8o
da Lei no 10.925/2004, acrescido pela Lei no 12.865/2013, de caráter interpretativo,
o crédito presumido admitido foi de 60% da alíquota ordinária, sendo todo o
crédito presumido tratado nesta linha. Este item difere dos anteriores por não se
tratar de base de cálculo. O valor tratado nas linhas 25 é o próprio valor de crédito
pleiteado. Para ser possível a sua análise foram verificadas as informações relativas aos
itens de notas fiscais que informaram linha 25 na memória de cálculo entregue em
atendimento ao item 14 do citado Termo de Intimação Fiscal no 002/01107 (DOC 1, fl.
3). Foram encontradas aquisições sem direito a crédito presumido porque
tratavam-se de produtos industrializados. Porém, tendo em vista que se tratavam
de bens que podem ser considerados insumos no conceito do PN Cosit no 5/2018, a
base de cálculo destes itens foi acrescentada no parágrafo relativo à linha 2, sendo
efetivamente glosados apenas itens sem direito a qualquer crédito, como SUCATA
DE FERRO, conforme art. 47 da Lei no 11.196, de 21/11/2005. A listagem completa de
todos os itens informados com crédito presumido na memória de cálculo do item 14 está
no arquivo anexado conforme o parágrafo 22.
Assim, apenas para que não restem dúvidas, não é a natureza do insumo que
confere o percentual para o cálculo do crédito presumido. O percentual a ser utilizado para fins
Fl. 3994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

de aplicação do crédito presumido das contribuições, nos termos do art. 8o da Lei n. 10.925/2004,
deve observar a natureza e classificação fiscal da mercadoria alimentícia produzida, como já
consolidado na Súmula Carf n. 157:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Com isso, dou provimento ao recurso voluntário para acolher os argumentos sobre
os cálculos do crédito presumido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente auto de infração foi lavrado para auditoria dos créditos não ressarcíveis
de PIS e COFINS(mercador interno e presumido) apurados pela ELEVA e transferidos para a
BRF em razão da incorporação e informados nas fichas 26A e 28A do Dacon de maio de 2008
da incorporadora (BRF). Alguns créditos foram admitidos no auto de infração, mas muitos foram
glosados.
A reversão das glosas realizadas em sede de diligência fiscal, em razão da adoção
do Parecer Normativo n. 05/2018, gerou a correção e a possibilidade de transferência da ELEVA
para a BRF dos créditos das contribuições que não foram admitidos no auto de infração.
Fl. 3995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

No entanto, a fiscalização alerta em sede de diligência que as glosas foram
realizadas na escrita fiscal (Dacon) da ELEVA, não fazendo ajustes no Dacon da BRF. Com
isso, recomenda que seja verificado se as glosas de créditos já não foram aproveitados pela
incorporadora.
Há inclusive informações sobre utilização dos créditos previamente admitidos, de
ofício, em PER/DCOMPs para o 3o trimestre/2009.
Todas essas considerações feitas pela diligência fiscal nos itens 41 a 44 contendo
essas informações são questões que fogem da matéria submetida à controvérsia no presente
processo, representando mais uma questão interna da DRF no momento da liquidação do
acórdão.
Porém, a fiscalização afirmou que a coluna descrevendo o “VALOR
ADICIONAL” na tabela acima, que representa os valores não admitidos no auto de infração
Fl. 3996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

(glosas), mas revertidos em sede de diligência fiscal, por conta do novo conceito de insumos
aplicado. Assim, como são valores adicionais que agora podem ser transferidos pela sucessora
(já que vedados pelo auto de infração) deveriam ser objeto de pronunciamento deste colegiado
acerca do prazo prescricional para o aproveitamento desses créditos, nos termos do Decreto n.
20.910/1932.
46. Ainda, quanto ao processo 11516.722955/2012-70, na coluna Valor ADICIONAL
que SERIA passível de utilização pela sucessora apurado neste processo e cuja
utilização ainda não tinha sido autorizada do quadro do parágrafo 41 está listado o
valor de crédito não ressarcível que deveria ser acrescido ao valor que já tinha sido
reconhecido. O valor original daqueles créditos foi utilizado pela contribuinte para
desconto em agosto e setembro de 2009. A fiscalização alterou de ofício seu uso,
aproveitando-o para quitação de débitos lançados nos autos de infração do processo
11516.723622/201349, relativo ao período de janeiro a junho de 2009 e ainda não
definitivamente julgado, mas apenas os valores então reconhecidos. Os valores da
citada coluna não tiveram utilização de ofício e sua utilização pela contribuinte não
foi admitida nos processos citados no parágrafo 42. Desta forma, ainda não foram
utilizados. Quanto a estes valores, é necessária manifestação do colegiado para o
caso de ser autorizada sua utilização para desconto na sucessora, tendo em vista
que os créditos foram apurados há mais de 5 anos desta data, e sobre eles incide o
art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, tendo ocorrido perda do direito
de utilização, sendo o caso de definir se é aplicável ou não o disposto nos artigos 4o e 9o
do mesmo diploma legal. Também, devem ser alterados os valores de glosa lançados
nos autos de infração conforme tabela do parágrafo 44. (grifei)
Nota-se que a própria fiscalização afirma que os créditos agora admitidos não
foram utilizados, nem mesmo nos processos que se instauraram em momentos subsequentes.
O argumento de prescrição é impertinente. Os créditos estavam devidamente
escriturados pela Recorrente, seja no Dacon da Eleva, seja no Dacon da incorporadora
(Recorrente). Tanto estavam escriturados que foram glosados pelo presente auto de infração.
Com a reversão das glosas os créditos foram restaurados para utilização e
transferência para a sucessora (Recorrente), não sendo possível arguir, nem em hipótese remota,
a possibilidade de prescrição da utilização destes créditos. Além disso, o decurso de tempo
apenas existiu diante do impedimento da Fazenda pela sua utilização (auto de infração e glosas),
com a instauração do processo administrativo pela impugnação e discussão em recurso
voluntário. Essa demora do processo administrativo não pode gerar a perda do direito de utilizar
o crédito pelo argumento da prescrição.
Assim, ao contrário do que afirma a fiscalização, o colegiado nem deveria ter que
se manifestar sobre esse ponto.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar parcial
provimento, adotando todas as reversões de glosas de crédito realizadas pela diligência fiscal e
revertendo outras glosas de crédito, conforme abaixo:
- alcoômetro gay lussac, termômetro tipo espeto (digital ou analógico);
- serviços de despachante aduaneiro na importação;
Fl. 3997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-010.091 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.722955/2012-70

- lenha e cavaco de madeira constantes nas planilhas em excel juntado com a
diligência fiscal (arquivos não pagináveis), adquiridas de pessoas físicas, incluindo-as no cálculo
do crédito presumido da agroindústria (planilhas excel em arquivos não pagináveis), nos termos
do art. 8o da Lei n. 10.925/2004, observando a súmula CARF n. 157;
- frete de produtos acabados para outro estabelecimento.
Quanto aos demais insumos sujeitos ao crédito presumido da agroindústria,
também deve ser aplicada a súmula CARF n. 157.
Enfim, é como voto.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 3998
DF CARF MF
Documento nato-digital